Tribunal: TJBA
Processo: 8063366-56.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8063366-56.2023.8.05.0000 AÇÃO PENAL Nº. 0000639-78.2014.8.05.0174 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: IGOR SILVA FELIX - OAB/BA 26662 e TAIS HELENA LADEIA COSTA - OAB/BA 33347 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA/BA. PACIENTE: VALNEI DA SILVA ROCHA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 155, § 4º, I E IV, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 16, §1º, III, DA LEI Nº. 10.826/2008, TODOS NA FORMA DOS ARTS. 69 E 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA NEGATIVA DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. REPRIMENDA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE ENCONTRA-SE EM LIBERDADE PROVISÓRIA DESDE 11/05/2017, EM FACE DA CONCESSÃO DA LIBERDADE POR EMPATE NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº. 0006063-36.2017.8.05.0000. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO EM 15/09/2020. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8063366-56.2023.8.05.0000, tendo IGOR SILVA FELIX - OAB/BA 26662 e TAIS HELENA LADEIA COSTA - OAB/BA 33347, como Impetrantes e, na condição de Paciente, VALNEI DA SILVA ROCHA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR